Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara, editada nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, dentre outras medidas, fixara a ordem de preferência na distribuição do produto obtido com a arrematação do imóvel, da seguinte forma, primeiro o crédito trabalhista limitado ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos e em segundo lugar o crédito tributário do Distrito Federal, seguido pelo crédito não tributário de titularidade da União e determinara a expedição de ofícios requisitando a baixa de anotações, gravames e indisponibilidades incidentes sobre o imóvel arrematado. Segundo o provimento arrostado, incide sobre o imóvel arrematado diversos gravames de indisponibilidade e penhora, devendo ser considerado que o crédito trabalhista goza de preferência legal, limitada ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, na forma prevista pelo artigo 83, inciso I, da Lei de Falências, inserindo-se no segundo lugar, na ordem de preferência, o crédito tributário do Distrito Federal, seguido pelo crédito não tributário de titularidade da União anunciados, respectivamente, no R.13, Av. 4, R. 6 e R.8 inseridos na matrícula imobiliária do imóvel arrematado. Pontuara o julgado que, na disputa de preferência entre o crédito não tributário da União e os demais créditos anotados na certidão de ônus, inclusive os créditos dos exequentes, ora agravados, a questão deve ser solucionada pela regra da anterioridade da penhora, conforme disposto no artigo 908, §2o, do estatuto processual, afigurando-se inviável o acolhimento do pedido dos agravados de recebimento de seus créditos em preferência à União e de rateio do produto da arrematação de forma proporcional. Assinalara o julgador, outrossim, que a União pode, a qualquer tempo antes do levantamento das quantias depositadas nos autos, formular pedido de preferência no recebimento de seu crédito, carecendo de lastro legal a alegação da ocorrência de preclusão. Demais disso, a decisão que rejeitara os embargos de declaração aviados pelo agravante, registrara que não padece de nulidade o decisório que estabelecera a ordem de preferência da distribuição do produto da arrematação, ante a ausência de prejuízo afetando-o. Ressaltara, alfim, que a alegação de nulidade da arrematação já fora apreciada em decisões pretéritas, inviabilizando nova análise do tema. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado “para cassar as decisões proferidas pelo douto Juízo, em desrespeito ao devido processo legal e cerceamento de defesa em que incorreu o douto Juízo de piso, determinando-se a remessa dos autos à origem para nova decisão em que sejam analisadas todas as matérias postas na petição de id 134290759, bem como nos embargos que se sucederam[1].” Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a União tivera ciência da alienação do imóvel penhorado no curso do cumprimento de sentença e formulara manifestação postulando o reconhecimento do seu direito de preferência no recebimento do produto obtido com a arrematação, tendo em vista que incidia sobre o imóvel arrematado indisponibilidade anterior determinada nos autos da ação de improbidade administrativa no 0016889-78.2002.4.01.3400 em trâmite perante a 19a Vara Federal do Distrito Federal. Sustentara que, conquanto tenha sido intimado para manifestar sobre o pedido formulado pela União, antes do transcurso do prazo que lhe fora assegurado para apresentar aludida manifestação, o juízo proferira a decisão guerreada determinando a prática de várias providências, todas em benefício dos exequentes e do arrematante. Pontuara que, em que pese o desrespeito ao prazo que lhe fora concedido, apresentara manifestação que fora completamente ignorada pelo juízo singular que prosseguira com o curso procedimental, violando o devido processo legal. Registrara que, nesse contexto, aviara embargos de declaração apontando a nulidade da decisão guerreada que fora proferida antes do transcurso do prazo que lhe fora assegurado para manifestar sobre o pedido formulado pela União. Apontara que, mesmo diante da certidão originária da Secretaria do Juízo reconhecendo essa circunstância o juízo insistira em impulsionar o cumprimento de sentença promovendo as medidas determinadas no decisório arrostado como a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal para fins de quitação do débito de IPTU/TPL relativos ao imóvel, com lastro apenas na informação do arrematante. Ressaltara que alertara ao juízo que o débito relativo ao IPTU não coincide com o valor informado pelo arrematante de R$ 759.043,04 (setecentos e cinquenta e nove mil quarenta e três reais e quatro centavos), pois, na verdade, alcança a monta de R$7.101.212,89 (sete milhões cento e um mil duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos), que fora objeto de parcelamento pelo Refis. Destacara que, posteriormente, o juízo apreciara os embargos de declaração, contudo, rejeitara a sua insurgência, sob o fundamento de que não houve prejuízo em seu desfavor, tendo em vista que sua manifestação estava em consonância com a manifestação formulada pela União. Pontuara que o próprio juízo reconhecera que a decisão arrostada fora proferida antes do decurso do prazo que lhe fora assegurado para manifestar sobre o pedido de preferência feito pela União, ficando patente o prejuízo em seu desfavor, decorrente do fato que, o acolhimento de sua manifestação ensejara a nulidade da arrematação do imóvel individualizado. Esclarecera que “o ato expropriatório levado a termo pelo douto Juízo não teve outra finalidade senão prejudicar o executado, pois, inúmeras foram as vezes em que o executado alegou que a expropriação seria inócua[2].” Defendera que o prejuízo em seu desfavor ressoa evidente, porquanto fora proferida decisão que reconhecera o direito de preferência da União no produto da arrematação e determinara a expedição de ofício para a baixa dos gravames incidentes sobre o imóvel, antes do transcurso do prazo que lhe fora assegurado para formular manifestação sobre o pedido de preferência postulado pela União. Salientara que, na hipótese, “necessário que sejam declaradas nulas as decisões agravadas, bem assim qualquer ato processual delas decorrentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão em que sejam, também, analisadas as matérias postas pelo executado em sua petição de id 134290759, completamente ignorada pelo douto Juízo singular[3].” Consignara, demais disso, que, os débitos tributários incidentes sobre o imóvel sub-rogam-se no produto da arrematação e todos os valores em aberto, até a data da arrematação, devem se sub-rogar no aludido produto, inclusive, os valores pendentes de pagamento e objeto de parcelamento Refis, pois, trata-se de dívida inerente à propriedade do imóvel arrematado. Noticiara que, conforme certidão positiva de débito, o valor do IPTU/TLP em aberto incidente sobre o imóvel é de R$ 759.043,04 (setecentos e cinquenta e nove mil, quarenta e três reais e quatro centavos). Pontificara que, além desse débito, fora objeto de parcelamento pelo Refis o importe de R$ 7.101.212,89 (sete milhões cento e um mil duzentos e doze reais e oitenta e nova centavos) que deve ser amortizados mediante sub-rogação no produto obtido com a arrematação do imóvel. Observara que o juízo não se manifestara sobre esse fato, ficando patente o cerceamento do seu direito de defesa. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara, editada nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, dentre outras medidas, fixara a ordem de preferência na distribuição do produto obtido com a arrematação do imóvel, da seguinte forma, primeiro o crédito trabalhista limitado ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos e em segundo lugar o crédito tributário do Distrito Federal, seguido pelo crédito não tributário de titularidade da União e determinara a expedição de ofícios requisitando a baixa de anotações, gravames e indisponibilidades incidentes sobre o imóvel arrematado. Segundo o provimento arrostado, incide sobre o imóvel arrematado diversos gravames de indisponibilidade e penhora, devendo ser considerado que o crédito trabalhista goza de preferência legal, limitada ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, na forma prevista pelo artigo 83, inciso I, da Lei de Falências, inserindo-se no segundo lugar, na ordem de preferência, o crédito tributário do Distrito Federal, seguido pelo crédito não tributário de titularidade da União anunciados, respectivamente, no R.13, Av. 4, R. 6 e R.8 inseridos na matrícula imobiliária do imóvel arrematado. Pontuara o julgado que, na disputa de preferência entre o crédito não tributário da União e os demais créditos anotados na certidão de ônus, inclusive os créditos dos exequentes, ora agravados, a questão deve ser solucionada pela regra da anterioridade da penhora, conforme disposto no artigo 908, §2o, do estatuto processual, afigurando-se inviável o acolhimento do pedido dos agravados de recebimento de seus créditos em preferência à União e de rateio do produto da arrematação de forma proporcional. Assinalara o julgador, outrossim, que a União pode, a qualquer tempo antes do levantamento das quantias depositadas nos autos, formular pedido de preferência no recebimento de seu crédito, carecendo de lastro legal a alegação da ocorrência de preclusão. Demais disso, a decisão que rejeitara os embargos de declaração aviados pelo agravante, registrara que não padece de nulidade o decisório que estabelecera a ordem de preferência da distribuição do produto da arrematação, ante a ausência de prejuízo afetando-o. Ressaltara, alfim, que a alegação de nulidade da arrematação já fora apreciada em decisões pretéritas, inviabilizando nova análise do tema. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado “para cassar as decisões proferidas pelo douto Juízo, em desrespeito ao devido processo legal e cerceamento de defesa em que incorreu o douto Juízo de piso, determinando-se a remessa dos autos à origem para nova decisão em que sejam analisadas todas as matérias postas na petição de id 134290759, bem como nos embargos que se sucederam[4].” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da (i) ocorrência de nulidade procedimental decorrente do fato de que o pedido formulado pela União fora apreciado antes do transcurso do prazo assegurado ao agravante para manifestar-se sobre o postulado; (ii) validade da arrematação; e, outrossim, (iii) possibilidade do débito objeto do Refis se sub-rogar no produto da obtido com a arrematação do imóvel. Assim pontuadas as questões, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, os agravados aviaram em desfavor do agravante ação de adjudicação compulsória c/c obrigação de fazer[5] almejando a obtenção de provimento judicial que (i) determinasse o cancelamento do gravame hipotecário que incide sobre as unidades imobiliárias que adquiriram do agravante, e, outrossim, (ii) cominasse ao agravante a obrigação de outorgar, a cada agravado, a escritura definitiva dos imóveis. A sentença[6] acolhera a pretensão formulada nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, indefiro o chamamento ao processo formulado ao Banco Nacional S/A, ante a manifesta falta de oportunidade para tanto e, assim, JULGO PROCEDENTES os pedidos de mérito formulados com a inicial, pelo que condeno a Reqda. a cumprir a obrigação de fazer, consistente nas providências necessárias às baixas das hipotecas que pesam sobre os imóveis prometidos, como ainda a outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da presente, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso – CPC, art. 461, servindo ainda a presente sentença em lugar de declaração de vontade para registro no álbum imobiliário competente e apta a outorgar efeitos de título de transmissão de propriedade, desde que satisfeitas as exigência tributárias competentes.” Essa solução fora preservada, tendo em vista que fora desprovido o apelo aviado pelo ora agravante. Confira-se a ementa[7] que sumariara o acórdão que resolvera a insurgência: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA -OUTORGA DE ESCRITURA - INCORPORADORA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A incorporadora tem obrigação contratual de outorgar a escritura ao comprador adquirente, e, por conseguinte, exonerar o gravame hipotecário que recai sobre o imóvel. 2. A multa cominatória deve ser suficiente para impingir o cumprimento da obrigação de fazer. Mostrando-se razoável a multa diária de R$ 500,00, para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer; exoneração da hipoteca e outorga de escritura definitiva, deve ela ser mantida. 3. Não incorre nas penas de litigância de má-fé aquele que deduz pretensão lícita em seu favor. 4. Cabe ao Juiz sentenciante fixar o início do prazo para a incidência da multa diária. 5. Os honorários foram arbitrados em estrita observância ao artigo 20, § 3o, do CPC, não havendo razão para a sua redução.” (Acórdão no 163886, 20000110643288APC, Relator: JOÃO MARIOSI, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/11/2002. Pág.: 50) Não havendo o agravante cumprido espontaneamente a obrigação que lhe fora debitada, manejaram os agravados cumprimento de sentença almejando forrarem-se com a quantia que lhes fora assegurada a título de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer. O agravante, regularmente intimado para pagar o crédito executado[8], ofertara imóvel à penhora[9]. Diante da discordância dos agravados com a nomeação promovida pelo agravante, fora deferida a penhora do imóvel representado pela projeção no 09, da Superquadra Norte 309[10]. Digno de registro, ademais, que, durante o curso procedimental, o agravante comparecera aos autos do cumprimento de sentença em 27.11.2009[11], sustentando que a sentença que aparelha o executivo confere declaração de vontade para registro no álbum imobiliário competente, portanto, apta a outorgar efeitos de título de transmissão de propriedade, de modo que o cancelamento da hipoteca independe de qualquer conduta de sua parte, e, por esse motivo, postulara a exclusão ou a minoração da multa cominatória exequenda. Os agravados, defronte essa alegação, noticiaram[12] que já haviam diligenciado junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis visando registrar a sentença exequenda, contudo, não lograram êxito no cancelamento do gravame, pois, perante o registo imobiliário, não são proprietários dos imóveis. Registre-se que aludidas manifestações foram apreciadas pelo Juízo em 01.03.2011, quando determinara expedição de ofício ao registro imobiliário, nos seguintes termos[13]: “A sentença aqui proferida tem o condão de substituir a manifestação da vontade da parte. Embora esteja referido ao art. 461, o tema atualmente encontra-se regulado no art. 466-A, e deve ser devidamente cumprido, eis que a sentença proferida neste feito já transitou em julgado. Assim, oficie-se ao cartório de registros imobiliários, para que efetue a transcrição dos registros imobiliários das unidades respectivas a cada uma das partes, conforme sentença transitada em julgado.” Durante o curso processual o agravante formulara objeção de pré-executividade[14] defendendo que a incidência das astreintes depende de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer – transmissão de titularidade dos imóveis. O juízo, então, proferira despacho assinalando que a sentença pode ser levada à registro independente da atuação da parte executada e intimara os agravados para esclarecerem acerca o cumprimento da obrigação de fazer, como se infere do abaixo reproduzido[15]: “Como observar a parte executada, a sentença proferida possuía poderes para ser levada a registro nos termos do art. 466-B do CPC, suprindo a atuação da parte executada. Ainda que deva permanecer a multa fixada não pode deixar de ser levado em consideração que a parte autora poderia conseguir o mesmo resultado por seus próprios meios. Contudo, antes de apreciara a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada, esclareça o credor se já houve o implemento da obrigação imposta pela sentença executada consistente na transmissão da propriedade dos imóveis vindicados, ainda que por sua atuação, devendo indicar a data de seu efetivo cumprimento e, se o caso, quais os óbices que impediram seu cumprimento independentemente de manifestação da parte executada.” Os agravados informaram que o agravante não realizara qualquer diligência para cumprir a obrigação de fazer e postulara a expedição de ofício ao cartório imobiliária para informar se houve a desconstituição dos gravames incidentes sobre os imóveis[16]. O juízo, então, rejeitara a objeção de pré-executividade e determinara a expedição do certidão de inteiro teor da sentença para que seja levada à registro com a finalidade de transmissão da propriedade imobiliária aos agravados, confira[17]: “O prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação imposta flui desde a publicação da sentença, conforme interpretação predominante do art 475-J do CPC. Não há exigência legal, para o caso, de intimação pessoal da parte quando a publicação da sentença já encerra comunicação processual suficiente. Forte em tais razões, rejeito a exceção de pré-executividade. No mais, defiro a expedição de certidão de inteiro teor da sentença proferida, para que seja levada a registro, para fim de desconstituição da hipoteca e plena transmissão da propriedade aos exequentes.” Durante o curso procedimental, a contadoria judicial suscitara dúvida acerca do termo final e inicial da incidência das astreintes, havendo o juízo fixado a fórmula a ser observada no cálculo da multa, ocasião em que intimara os agravados para informar se fora outorgada as escrituras públicas dos imóveis descritos nas matrículas no 56.039 e 56.032. Por oportuno transcreve-se essa decisão[18], in litteris: “Cuida-se de execução de sentença relativa à multa cominatória (astreintes) pelo inadimplemento da obrigação de fazer e honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento (Id 35502516 - Pág. 5). A Contadoria suscita dúvidas em relação: a) ao valor da multa a ser considerado; b) período de incidência (início e fim) e c) encargos moratórios (Id 43422032) A partes trazem suas considerações (Id 43526705 e 43835618). O executado aduz que a multa cominatória tem como termo final a baixa da hipoteca, que ocorreu no dia 08/05/2008, em razão de sentença de mérito proferida no processo no 2001.01.1.057066-7 que desconstituiu a hipoteca existente nos imóveis. Advoga pela não incidência de juros de mora sobre o valor executado, bem como pela sua não integração à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Alega que o valor total do débito é de R$742.635,62, atualizado até 03/07/2019, e como já pagou R$819.121,71, há o sobejo de R$152.399,46 em favor do executado. Com base nisso, pede a repetição dobrada do indébito pelo valor cobrado a maior no cumprimento de sentença, nos termos do art. 940 do Código Civil, no importe de R$1.575.518,68. De outro lado, os exequentes asseveram que não houve o cancelamento da hipoteca em 08/05/2008 e que o cumprimento completo da obrigação (baixa da hipoteca e adjudicação) ocorreu apenas em relação a três exequentes (Alessandro Paolo - Apt. 407 - Matrícula no 56031; Gidália de Santana - Apt. 504 - Matrícula no 56036 e Maria Helena Jardim - Apt. 607 – Matrícula no 56047), enquanto para os demais a multa diária ainda permanece, eis que ainda não houve a adjudicação dos imóveis. Indicam como parâmetro para o cálculo da Contadoria a incidência de juros moratórios apenas sobre o crédito dos exequentes Alessandro Paolo, Gidália de Santana Brito e Maria Helena Jardim da Silva de Almeida a partir de 12/04/2011 (cumprimento integral da obrigação em 11/04/2011) até a data de realização do cálculo. Por fim, requerem a outorga da escritura pública dos imóveis sob matrícula no 56039 e 56032 aos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse. Decido. Nos termos do julgamento do acórdão em que se deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id 35503580 - Pág. 12/16) e dos embargos de declaração (Id 35503580, p. 22), a multa fora limitada ao patamar de R$50.000,00, para cada agravante, até o dia 07/11/2007 (quantia fixa). A partir do dia 08/11/2007, a multa passou a ser de R$100,00 por dia de inadimplemento da obrigação, também para cada agravante. Conforme o título executivo (Id 35503519), a multa de R$100,00 por dia, deve incidir até o cancelamento da hipoteca e ‘outorga das escrituras definitivas de venda e compra’. Com efeito, o acórdão (Id 35503580) não alterou este ponto do julgado, pois a fundamentação se ateve unicamente ao quantum da multa imposta e não ao termo final. Dessa maneira, o termo final para incidência da multa é a data de baixa da hipoteca e outorga das escrituras definitivas aos exequentes, de acordo com a data indicada na certidão de ônus reais de cada imóvel e não a data de publicação da sentença em que se confirmou a baixa do gravame, como o executado pretende fazer crer. Por sua vez, os encargos moratórios das astreintes, no caso vertente, correspondem à correção monetária e juros de mora, conforme majoritária jurisprudência dessa Corte de Justiça. Decerto, a incidência dessas verbas se justifica, pois, uma vez definido o valor, a multa se transforma em obrigação de pagar quantia certa, sobre a qual, pela regra da escala móvel, prevista nos artigos 316 e 406 do CC, incidem naturalmente correção monetária e juros de mora. Afastar a incidência de tais institutos equivaleria a admitir como justa a exigibilidade isolada do valor nominal de obrigação de pagar quantia certa, ignorando os efeitos deletérios do tempo sobre a moeda e a relutância do executado quanto ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. (...) Já os honorários advocatícios da execução de sentença foram fixados em parcela única no valor de R$10.000,00 conforme se depreende do Id 35502570 - Pág. 1, portanto não há que se adentrar na discussão se as astreintes integram ou não a base de cálculo dos honorários. Esse valor deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento. Outrossim, os juros de mora, em regra, devem incidir a partir da data de constituição em mora do devedor. Todavia, considerando que se trata de direito patrimonial disponível e que os exequentes indicaram como termo inicial dos juros de mora data mais favorável ao devedor, qual seja, o dia subsequente ao cumprimento da obrigação (12/04/2011), essa é a data que deve ser utilizada pela Contadoria como termo inicial para incidência dos juros. Pelo mesmo raciocínio, como os exequentes deixaram de pleitear os juros de mora em relação aos exequentes Marcus Edrisse Pessoa Pinheiro e Cláudio Vicente Zanon, presume-se que renunciaram a essa quantia. Superadas essas questões, a fim de facilitar a compreensão dos parâmetros de cálculo dos débitos pela Contadoria, seguem as seguintes respostas em relação a cada um dos exequentes: 1. Alessandro Paolo (Apt. 407 – Matrícula no 56031), Gidália de Santana (Apt. 504 – Matrícula no 56036) e Maria Helena Jardim (Apt. 607 – Matrícula no 56047) Multa fixa de R$50.000,00, com correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir de 07/11/2007 até a data da realização dos cálculos pela Contadoria e juros de mora de 1% ao mês a partir de 12/04/2011 até a realização dos cálculos pela Contadoria. Multa de R$100,00, por dia, a partir de 08/11/2007 até 11/04/2011 (data do cancelamento da hipoteca – Id 43835724), acrescida de correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos e juros de mora, de 1% ao mês, a partir de 12/04/2011 até a realização dos cálculos pela Contadoria. 2. Marcos Edrisse (Apt. 507 – Matrícula no 56039) e Cláudio Vicente Zanon (Apt. 408 – Matrícula no 56032) Multa fixa de R$50.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos pela Contadoria. Multa de R$100,00 por dia, a partir de 08/11/2007 até a data do cálculo a ser realizado pela Contadoria, diante do não cumprimento da obrigação de adjudicação do bem até a presente data, corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir de 07/11/2007 até a data de realização dos cálculos pela Contadoria. No que respeita ao pedido do executado de repetição dobrada do indébito pela cobrança indevida com base no art. 940 do Código Civil, a medida não se aplica à espécie. O remédio adequado contra a cobrança a maior na fase executiva seria a alegação de excesso de execução, a qual, se acolhida, geraria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do executado. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige para além da cobrança excessiva, a prova da má-fé do cobrador (súmula 159, STF) e a prova do pagamento, o que não restou demonstrado nos autos. A par disso, a multa cominatória fora reduzida, de ofício, pelo juízo após o pedido de execução de sentença, não se tratando de cobrança excessiva. Por fim, os valores deverão ser corrigidos até a data do depósito nos autos, conforme id 43187306, e eventual saldo remanescente deverá ser atualizado até a data dos cálculos. Ante o exposto, fixo como parâmetros a serem utilizados pela Contadoria os descritos na decisão acima. Ainda, diga o exequente sobre o pedido de outorga das escrituras públicas dos imóveis sob matrícula no 56039 e 56032 aos exequentes Cláudio Zanon e Marcus Edrisse, sob pena de se tomarem as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica, nos termos do art. 536, do CPC, com o escopo de evitar a perpetuação da incidência da multa cominatória. Remetam-se os autos à Contadoria. Após o retorno dos autos, intimem-se as partes desta decisão e dos cálculos.” Os agravados, então, aduziram que a condenação imposta ao agravante de promover a baixa na hipoteca dos 5 (cinco) imóveis individualizados, somente pendente de cumprimento a baixa no gravame de 2 (dois) imóveis e pontuaram que, segundo informação do advogado dos agravantes, incide sobre esse bens gravem originária da Justiça Federal que impede a escrituração e, por esse motivo, ajuizaram embargos de terceiro perante a Justiça Federal[19]. Em consonância com a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro[20] individualizado fora determinado o levantamento da penhora incidente sobre as matrículas, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiro opostos por ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, ANA MARIA ESCÓRCIO CAMINHA, CLÁUDIO VICENTE ZANON, GIDÁLIA DE SANTANA BRITO, PAULO ROBERTO BRUM DE MORAES, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA e MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA em face da UNIÃO FEDERAL e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em razão da ação de execução n. 2002.34.00.016926-3, visando ao levantamento da penhora incidente sobre os imovéis situados à SQN 107, Bloco D, apartamentos nn. 407, 408, 504, 505, 507, 605 e 607, nesta Capital, todos registrados junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob as matrículas nn. 56031 (ap. 407), 56032 (ap. 408), 56037 (ap. 505), 56039 (ap. 507), 56045 (ap. 605) e 56047 (ap. 607). Os embargantes alegam, em resumo, que: a) são os legítimos proprietários e possuidores dos imóveis constritos, os quais foram adquiridos do Grupo OK por meio de instrumentos particulares de promessa de compra e venda firmados entre os anos de 1995 e 1998; b) os imóveis constritos não pertencem à segunda embargada, mas sim aos embargantes, que quitaram integralmente os imóveis e detêm sua posse. Requerem a antecipação de tutela para suspender as penhoras incidentes sobre os apartamentos nn. 101, 407, 408, 504, 505, 605 e 607 do Bloco D, da SQN 107, e esperam a procedência dos embargos, ao final, para desconstituir a penhora dos citados imóveis. Requerem, ainda, a juntada posterior das certidões de ônus dos imóveis dos embargantes ANA MARIA CAMINHA e GIDÁLIA DE SANTANA BRITO (ff. 05-16) (...) É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO (...) No mérito, pretendem os embargantes desconstituir a indisponibilidade dos bens, sob a alegação de que são os legítimos possuidores dos imóveis constritos. No caso concreto, verifica-se que as negociações realizadas entre as partes ocorreram antes mesmo do ajuizamento da execução. O simples fato de que os documentos juntados não contém autenticação com fé pública ou possuem reconhecimento de firma posterior a 31/01/2001, não afasta sua força probatória. A veracidade de uma alegação é analisada no contexto global do conjunto probatório e não a partir de um documento isolado. Na hipótese, resta afastada a má fé dos embargantes na aquisição dos imóveis penhorados. Tudo indica que, há muito, os imóveis deixaram de compor o patrimônio do executado. (...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar o levantamento da penhora realizada nos autos da execução n. 2002.34.00.016926- 3, dependente ao processo 2002.34.00.014263-9, incidente sobre os seguintes imóveis: 1)apartamento 407 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56031, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) apartamento 101 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56001, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 3) apartamento 408 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56032, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 4) apartamento 504 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56036, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 5) apartamento 505 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56037, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 6) apartamento 507 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56039, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 7) apartamento 605 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56045, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 8) apartamento 607 do Bloco D da SQN 107, nesta Capital, registrado sob a matrícula n. 56047, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Oficie-se para o cancelamento dos registros de penhora. Confiro força de ofício à presente sentença.” Diante dessa informação determinara o juízo a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis para que fomentasse os esclarecimentos acerca das pendências relacionadas à transferência imobiliária[21]. Prosseguindo o executivo e consumada a penhora volvida a realizar o montante alcançado pelas astreintes, foram consumados diversos atos processuais relacionados à avaliação do imóvel penhorado, designação de hasta pública, manifestações de diversos herdeiros do sócio do ora agravante, até que, em 03.07.2019, informaram os agravados que o valor atualizado do crédito executado alcançava o montante de R$2.242.240,93 (dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e três centavos)[22]. O cumprimento de sentença transcorrera, assim, com a prática de atos volvidos à efetivação da penhora do imóvel penhorado. O imóvel penhorado fora levado a leilão e viera a ser arrematado, sendo rejeitada a impugnação à arrematação. Considerando que incidem sobre o imóvel arrematado gravames, determinara o Juízo a expedição de ofícios à 19a Vara Federal da Secção Judiciária do Distrito Federal, à 1a Vara Cível de Brasília e à 12a Vara Federal, para que informassem o valor do débito que ensejara as respectivas constrições[23]. Os agravados, de sua vez, compareceram aos autos postulando a expedição do ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos do DF, para que seja esclarecida a razão da impossibilidade de se realizar a transferência dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039. O Juízo acolhera esse pedido e, outrossim, determinara a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel arrematado[24]. O Cartório do 1o Ofício de Notas e Protestos do DF informara a impossibilidade da lavratura da escritura pública dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039 ante o fato de que estão gravados com anotações de indisponibilidade[25]. Outrossim, a arrematante do imóvel representado pela projeção no 09, da Superquadra Norte 309, comparecera aos autos e informara que não lograra averbar a arrematação, porquanto incide penhora sobre o bem, ocasião em que postulara que fosse desconstituída a constrição[26]. Diante desse cenário, o agravante formulara pedido almejando que fosse reconhecida a impossibilidade jurídica de se promover a transferência da titularidade dos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039 e do imóvel arrematado durante o itinerário procedimental, afastando-se, por conseguinte, a incidência da multa cominatória que perfaz o objeto do executivo[27]. Adviera então, o provimento, editado no sentido de que a indisponibilidade relacionada à transferência dos imóveis não pode obstar a transferência do bem ao arrematante. Demais disso, deferira o Juízo prazo para que os agravados adotassem as medidas necessárias à transferência dos imóveis objeto das matrículas 56.032 e 56.039. Confira-se[28]: “Na decisão de ID 118591166, este juízo rejeitou as alegações do executado e determinou a atualização dos valores devidos na presente execução. Determinou, ainda, a expedição de ofícios ao cartório do 1o ofício de Notas e Protestos do DF, solicitando esclarecimento sobre o motivo da impossibilidade de se realizar a transferência dos imóveis aos exequentes Marcus Edrisse (matrícula 56.039) e Cláudio Zanon (matrícula 56.032). Foi, ainda, determinada a expedição de carta de arrematação e de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor da IMOBILIÁRIA COLINA LTDA (ID 117309338). A carta de arrematação e o mandado de imissão na posse foram expedidos, conforme ID 119842719 e ID 119842744, respectivamente, mas o de imissão na posse não foi cumprido em razão de o Oficial de Justiça não ter localizado o imóvel. Por sua vez, os cálculos da Contadoria foram anexados ao ID 121131971. Intimadas a se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria, as partes manifestaram algumas insurgências, acerca das quais se faz necessária a manifestação do órgão contábil. Sem prejuízo, observa-se que a indisponibilidade relacionada à transferência dos imóveis, conforme disposto alhures, se deu em razão das diversas anotações constantes na matrícula do imóvel, as quais, em que pesem não interferirem no direito de eventuais credores, não pode obstar a transferência do imóvel ao arrematante. Nesse sentido: DÚVIDA DE REGISTRO. ARREMATAÇÃO. CANCELAMENTO INDIRETO DAS INDISPONIBILIDADES. MODO DE PRIVILEGIAR A FACILITAÇÃO DO TRÁFEGOJURÍDICO. PRECEDENTES. 1. Depois da arrematação do imóvel em execução forçada, as indisponibilidades anteriores à hasta perdem a sua eficácia e, portanto, não impedem que o arrematante, voluntariamente, aliene o imóvel a terceiros, haja ou não seu cancelamento expresso (“direto”). 2. Esse modo de decidir, afinal, resguarda o interesse dos beneficiários da indisponibilidade (que poderão satisfazer-se à custa do produto da arrematação), também traz facilidade o tráfego jurídico e aumenta a confiança do público na alienação feita em leilão público. 3. Improcedência da dúvida. (Origem: APELAÇÃO CÍVEL no 1042254-27.2017.8.26.0114 TJ/SP). Ademais, conforme consta no art. 53 do Provimento Geral da Corregedoria, é vedada a lavratura de escritura de bens declarados indisponíveis, salvo autorização judicial. Conclusão. Desse modo, diante dos esclarecimentos prestados, mister a adoção das seguintes providências: a) Diante da dilação do prazo pretendida pelos credores para adoção da medida viável para transferência dos bens aos exequentes, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que promovam o que entender de direito, considerando-se o teor desta decisão. b) Expeça-se ofício para transferência do imóvel arrematado em favor de Imobiliária Colina, conforme ID 124166737. c) Expeça-se novo mandado de imissão na posse em favor do arrematante, nos termos da petição de ID 124166737. d) Após as expedições, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para manifestação acerca das impugnações apresentadas pelas partes aos IDs 122529924 e 122670175. Após a manifestação das partes, retornem os autos conclusos.” O agravante aviara embargos de declaração[29] em face de aludida decisão almejando a análise das alegações que formulara sobre as seguintes matérias: (i) impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada pelo título executivo concernente aos imóveis descritos nas matrículas no 56.032 e 56.039; (ii) a competência exclusiva da Justiça Federal de São Paulo para promover a baixa da indisponibilidade incidente sobre o imóvel arrematado e os imóveis das matrículas no 56.032 e 56.039. Antes mesmo da apreciação desses embargos de declaração, o agravante aviara nova manifestação[30] sustentando que, caso fosse preservada a arrematação, todos os débitos vinculados ao imóvel deveriam ser sub-rogados no preço da arrematação. Sobreviera, então, decisão[31] que rejeitara as manifestações apresentadas pelo agravante nos seguintes termos: “Embargos de declaração id 127673369 (Grupo OK Construções e incorporações LTDA). Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado, sob o fundamento de que a decisão recorrida restou omissa quanto à tese da impossibilidade de cumprimento da obrigação, haja vista as indisponibilidades lançadas na matrícula do imóvel. Intimado, o exequente manifestou-se pela rejeição dos embargos opostos (id 128787243). Decido. Conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal. De fato, a decisão recorrida incorreu em omissão, motivo pelo qual passo à análise da tese da impossibilidade de cumprimento da obrigação. O ofício id 123761653 informou o impedimento de anotação do gravame, em razão do art. 53, II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, o qual dispõe que ‘É vedada a lavratura de escritura de bens declarados indisponíveis, salvo mediante prévia autorização do juízo que decretou a indisponibilidade’. O referido dispositivo legal não impede o cumprimento da ordem, na medida em que a vedação tem por escopo a escritura do imóvel quando a sua transmissão decorrer de contrato de compra e venda entre o titular do bem indisponível e o adquirente. O objetivo da vedação é evitar que aquele que dispõe do bem se beneficie do negócio em prejuízo dos seus credores. No caso dos autos, a transmissão do bem decorre de arrematação, pelo que o executado não se beneficiará em detrimento dos credores. Nesse sentido é a jurisprudência: ‘A decretação da indisponibilidade dos bens do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. destina-se tão somente a evitar a alienação de bens em proveito próprio e em prejuízo dos credores; não alcança os bens pertencentes a terceiros, ‘assim considerados os promissários compradores de imóveis negociados antes da decretação da indisponibilidade e com a devida quitação’ (20060110380933APC, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 18/03/2009, DJ 06/04/2009, p. 89)’. ‘(..) 2 - O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, obstando apenas o direito do devedor de disposição de seu patrimônio. 3 - Destarte, no caso concreto, a indisponibilidade decretada pela Justiça Federal sobre os imóveis, além de não impedir a penhora, não bloqueia a possibilidade de alienação judicial dos imóveis e o respectivo registro da aquisição, já que a restrição visa à proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos Feitos executivos manejados em desfavor dos bens do devedor. (...) (Acórdão 1277893, 07275907520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Não há que se falar, portanto, em obrigação impossível. Por fim, cabe ressaltar que o executado vem ‘parcelando’ as suas teses defensivas, em violação ao princípio da concentração, segundo o qual as matérias de defesa devem ser suscitadas num mesmo momento. Ora, se há muito se sabe que o imóvel possui a indisponibilidade, por que só em manifestações recentes o réu utilizou tal fundamento para tentar obstar a alienação do bem? Nesse ponto, assiste razão ao autor quando se indigna com relação à demora na solução final da demanda. Ressalto, pois, que este juízo, em respeito ao art. 4o do CPC, observará com rigor a preclusão quanto às oportunidades de manifestação nos autos Dito isso, conheço dos embargos de declaração opostos, pelo que integro a decisão omissa com a presente decisão. Embargos de declaração id 127874150 (Imobiliária Colina LTDA). A embargante alega que a decisão recorrida restou omissa com relação à sub-rogação do IPTU no valor da arrematação. Intimadas as partes, apenas o executado manifestou-se destacando que a arrematação não se encontra perfectibilizada, bem como os gravames lançados impedem a transmissão do imóvel. Decido. Conheço dos embargos de declaração opostos eis que a decisão recorrida foi omissa no que toca ao valor do IPTU. Assim, integro a decisão recorrida, para determinar que eventuais créditos tributários incidentes sobre o imóvel anteriores à sua arrematação seja sub-rogados no valor pago pelo bem arrematado, a teor do art. 130, parágrafo único, do CTN. Por fim, as alegações do executado não se sustentam, pois a questão acerca dos gravames já foi enfrentada na presente decisão ao passo que a questão da arrematação já foi enfrentada pelo Juízo na decisão id 115756977. Reitere-se o ofício para determinar ao 1o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis a transferência do imóvel, conforme determinações anteriormente exaradas pelo Juízo, independentemente do gravame de indisponibilidade lançado. Esclareça no referido ofício que já houve a comunicação da decisão que determinou a transferência do bem ao Juízo Federal que determinou a indisponibilidade. Oficie-se à Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando a arrematação do bem. Instrua o ofício com cópia do auto de arrematação. Intime-se o credor para requerer o que lhe afigurar de direito.” A seu turno, o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informara ao Juízo que aviara procedimento de dúvida, consoante previsto no artigo 198, inciso VI, da Lei no 6.015/1973, antes de promover o cancelamento da indisponibilidade do imóvel arrematado[32], confira: “Prezados, Acusamos o recebimento do presente Ofício, o qual determina o registro da carta de arrematação expedida por esse Douto Juízo, independentemente dos prévios cancelamentos das indisponibilidades averbadas na matrícula no 32.557. Cumpre-nos informar, entretanto, que, além da questão das indisponibilidades, agora esclarecida, foram formuladas outras exigências para o referido título, aqui prenotado sob o no 462905 e para as quais o interessado requereu a adoção do procedimento de dúvida de que trata o Inciso VI do artigo 198, da Lei no 6.015/73. Atenciosamente, Renata Nardelli 2o Oficio de Registro de Imóveis do DF.” Acrescenta-se, a título ilustrativo, que a União comparecera aos autos e informara que a constrição incidente sobre o imóvel arrematado em seu favor é anterior à penhora promovida no vertente cumprimento de sentença, e, portanto, ostenta preferência no recebimento de seu crédito, devendo o produto obtido com a arrematação ser utilizado na quitação do débito do agravante, objeto da execução no 0016889-78.2002.4.01.3400, em curso perante a 19a Vara Federal do Distrito Federal[33]. O juízo, então, determinara a intimação das partes para se manifestarem sobre a manifestação formulada pela União[34]. A arrematante comparecera aos autos e postulara a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal determinando que todos os créditos tributários incidentes sobre o imóvel, anteriores à arrematação, sejam sub-rogados no preço, principalmente o débito objeto de parcelamento[35]. Os agravados, de sua vez, defenderam a ausência do direito de preferência formulado pela União e, alternativamente, postularam o rateio do produto obtido com a arrematação[36]. Adviera, então, a decisão guerreada[37] que, dentre outras medidas, fixara a ordem de preferência na distribuição do produto obtido com a arrematação do imóvel, da seguinte forma, primeiro o crédito trabalhista limitado ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos e em segundo lugar o crédito tributário do Distrito Federal, seguido pelo crédito não tributário de titularidade da União e determinara a expedição de ofícios requisitando a baixa de anotações, gravames e indisponibilidades incidentes sobre o imóvel arrematado. Confira: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO e MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA contra GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, partes qualificadas nos autos. Houve, no curso da execução, a penhora e alienação em leilão judicial do imóvel descrito como “PROJEÇÃO no 09”, localizado na Superquadra Norte 309, Brasília-DF, matrícula no 32.557, pelo valor de R$ 8.520.000,00 (ID 99411668, p. 2). Depósito (ID 99671721, p. 1), Auto de Arrematação, devidamente assinado (ID 111047090, p. 2), Carta de Arrematação (ID 119842719) e Mandado de Imissão na Posse (ID 119842744). O exequente postulou o levantamento de R$ 4.056.187,82 (ID 113377972). A arrematante - IMOBILIÁRIA COLINA LTDA - requereu a expedição de alvará para pagamento de débitos tributários anteriores à arrematação (IPTU/TLP) no valor de R$ 960.994,32 (ID 113770660). Houve, ainda, a determinação de expedição de ofícios aos Juízos da 19a Vara Federal do Distrito Federal, da 1a Vara Cível de Brasília e da 12a Vara Federal de São Paulo, solicitando informações acerca do valor dos débitos perseguidos perante os referidos Juízos (ID 115756977). Na decisão de ID 130442006, foi determinada a sub-rogação dos débitos tributários anteriores (IPTU/TLP) no valor da arrematação e a expedição de ofício ao registo de imóveis para respectiva transferência. No ID 133245394, a União peticionou nos autos requerendo o reconhecimento da existência do direito de preferência no levantamento dos valores depositados nos autos, anunciando a existência de crédito no valor de R$ 700 milhões, nos autos do processo que tramita perante a 19a Vara Federal de Brasília. Argumentou que a sua penhora é anterior e que também já existia indisponibilidade determinada em ação de improbidade administrativa, mas que trata dos mesmos fatos, por desvio de verbas na construção do fórum trabalhista de SP. Os exequentes disseram que o crédito da União não possui natureza fiscal e que são posteriores aos créditos dos exequentes. Disseram, ainda, que a ausência de anterior pedido de preferência ocasionou a ocorrência de preclusão. A dívida da União seria impagável, invocando o princípio da proporcionalidade para ratear o valor obtido com a arrematação. A arrematante peticionou dizendo que o 2o Ofício de Registro de Imóveis apresentou exigências para transferência do bem arrematado: baixa das indisponibilidades anotadas na matrícula do imóvel e apresentação de certidão negativa de tributos imobiliários (ITPU/TLP). É a síntese. Fundamento e decido. A certidão de ônus do imóvel acostada aos autos (ID 132648875) apontou a existência de diversas ordens de indisponibilidade e de penhoras: a) Av.4. de 03/07/2000: bloqueio do imóvel na ACP 2000.61.00.012554-5 - 12a Vara Federal SP; b) Av.5. de 29/05/2001: indisponibilidade pelo prazo de um ano determinada na TC 017.777/2000-0 - TCU; c) R.6. de 12/07/2002: arresto cautelar no processo 2002.34.00.014263-9 - 19a Vara Federal de Brasília; d) R.7. de 16/06/2003: penhora no processo 10.450-5/01 - 1a Vara Cível de Brasília; e) R.8. de 17/02/2005: conversão do arresto cautelar de que trata o R.6 em penhora no processo 2002.34.00.014263-9 - 19a Vara Federal de Brasília; f) R.9. de 05/11/2007: penhora no processo 2004.01.1.010813-3, posteriormente convertido no PJe 0010813-78.2004.8.07.0001, 15a Vara Cível de Brasília; g) Av.11. de 25/08/2017: indisponibilidade no processo 00658002220065 - 14a Vara do Trabalho de Brasília; h) Av.12. de 05/09/2018: indisponibilidade no processo 00000204620125100008 – Juízo Conciliatório do Distrito Federal; i) R.13. de 28/07/2020: penhora no processo 0064203-71.2011.8.07.0015 - 1a Vara de Execução Fiscal do DF. O crédito trabalhista anotado na Av.11 pela 14a Vara do Trabalho de Brasília goza de preferência legal limitada ao valor de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos (art. 83, I, LF) em relação aos demais créditos. Em segundo lugar, na ordem de preferência legal, está o crédito tributário de IPTU/TLP anterior e que foi sub-rogado no preço da arrematação (art. 130 do CTN; art. 83, III, da LF), por se tratar de débito tributário vinculado ao próprio imóvel penhorado. A terceira posição preferencial é ocupada pelos créditos tributários do Distrito Federal, anunciados no R.13. de 28/07/2020, oriundo do processo 0064203-71.2011.8.07.0015, da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Posiciona-se na quarta colocação, o crédito não tributário da União objeto das anotações Av.4. de 03/07/2000, R.6. de 12/07/2002 e R.8. de 17/02/2005. É importante anotar, em relação às referidas anotações, que elas se referem, na verdade, ao mesmo crédito perseguido pela União em diversas esferas e processos, conforme, aliás, esclarecido na petição de ID 133245394, oportunidade em que a União aduziu que os créditos perseguidos ACP de improbidade administrativa (12a Vara Federal de SP - Av.4) e no processo da 19a Vara Federal de Brasília (R.6 e R.8) dizem respeito aos mesmos fatos (desvio de verbas na construção do fórum trabalhista de SP) Na disputa de preferência entre o crédito não tributário da União e os demais créditos anotados na certidão de ônus, inclusive os créditos dos exequentes, a questão é solucionada pela regra da anterioridade da penhora. Dispõe, com efeito, o art. 908, § 2o, do CPC que ‘não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.’ (...) E, no caso, constata-se da análise da certidão de ônus de ID 132648875 que a anotação do crédito da União se operou em primeiro lugar. Houve a anotação do arresto cautelar R.6. de 12/07/2002, oriunda do processo 2002.34.00.014263-9 da 19a Vara Federal de Brasília, sendo referido arresto posteriormente convertido na penhora R.8. de 17/02/2005. A anotação da penhora determinada por este Juízo (R.9) que ocorreu apenas em dia 18/09/2007. O mesmo se diga em relação à anotação do R.7. de 16/06/2003, proveniente do processo 10.450-5/01 - 1a Vara Cível de Brasília. Inviável, assim, o acolhimento da pretensão dos exequentes de recebimento de seus créditos em preferência à União e de rateio da verba arrecadada de forma proporcional. Também não se sustenta a alegação de ocorrência de preclusão quanto à formulação do pedido de preferência pela União, pois o referido podido de ser formulado a qualquer tempo antes do levantamento das quantias depositadas nos autos. Conclusão Ante o exposto, DETERMINO a adoção das seguintes providências: a) a reserva de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos para garantia da Av.11 determinada pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília. Promova a Secretaria a expedição de ofício ao referido Juízo, informando o teor da presente decisão, solicitando esclarecimento acerca do valor atualizado do crédito trabalhista e requerendo a determinação de baixa da indisponibilidade por ele anotada na matrícula do imóvel arrematado (Av.11 ). Caso o crédito trabalhista seja inferior a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, o saldo remanescente será redistribuído entre os demais credores, observando a ordem preferência acima aludida; b) a intimação do arrematante para que traga aos autos os valores atualizados de IPTU/TLP referentes ao imóvel arrematado, anteriores e sub-rogados no preço da arrematação depositada nos autos. Após a juntada do referido documento, expeça-se alvará de pagamento em favor do arrematante para que ele promova a quitação do referido débito tributário. c) oficie-se, ainda, ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, informando o teor da presente decisão, solicitando a indicação do valor atualizado do crédito tributário perseguido nos autos da execução fiscal 0064203-71.2011.8.07.0015 e solicitando a baixa da anotação lançada no R.13 da matrícula do bem arrematado pelo referido Juízo. Após a informação do valor atualizado do crédito fiscal, promova a Secretaria a transferência de valores depositados nos autos ao referido Juízo; c) oficiem-se à 12a Vara Federal de SP e à 19a Vara Federal de Brasília, informando o teor da presente decisão e solicitando a baixa das indisponibilidades por eles determinadas: Av.4., R.6. e R.8. da matrícula do imóvel arrematado. No tocante à transferência de valores, caso ainda haja saldo depositado nos autos, após a transferência de valores ao Juízo da Execução Fiscal do DF, promova a Secretaria a transferência do saldo remanescente para o Juízo da 19a Vara Federal de Brasília (em favor da União), conforme requerimento de ID 133245394. d) oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, informando o teor da presente decisão e solicitando a baixa da anotação da matrícula do imóvel arrematado por ele determinada (R.7): penhora no processo 10.450-5/01 – 1a Vara Cível de Brasília; e) oficie-se ao Juízo Conciliatório do DF, informando o teor da presente decisão e solicitando a baixa da anotação por ele determinada (Av.12.): indisponibilidade no processo 00000204620125100008 – Juízo Conciliatório do Distrito Federal; f) oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, comunicando a arrematação do imóvel e solicitando a baixa da anotação ordenada por este Juízo (R.9.): penhor no processo 2004.01.1.010813-3, convertido no PJe 0010813-78.2004.8.07.0001 - 15a Vara Cível de Brasília. Sem prejuízo da determinação precedente, regularize a Secretaria o cadastramento da AGU no sistema PJe e a intime da presente decisão. No mais, promova o exequente andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora em nome do executado e requeira o que entender de direito. Intimem-se. O agravante, então, no prazo legal, formulara manifestação ao pedido aviado pela União, defendendo a nulidade da arrematação diante da ausência do interesse dos agravados, tendo em vista que a integralidade do produto obtido com a arrematação do imóvel será consumida na quitação de crédito detido pela União e do Distrito Federal que ostentam o direito de preferência. Assinalara, demais disso, a nulidade da arrematação decorrente da ausência de intimação da União sobre a data do leilão do imóvel[38]. Logo, em seguida, aviara o agravante embargos de declaração apontando cerceamento do direito de defesa, porquanto fora proferida decisão antes do transcurso do prazo que lhe fora assegurado para manifestar sobre o pedido formulado pela União, ocasião em que renovara as alegações acerca da sub-rogação dos créditos de IPTU/TLP, inclusive os que foram objeto de parcelamento, no produto da arrematação[39]. A arrematante comparecera aos autos e informara a existência de débito de IPTU incidente sobre o imóvel arrematado no valor de R$137.410.465,67 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) que fora objeto de parcelamento pelo programa Refis e postulara a desvinculação desse débito sobre o imóvel[40]. Em seguida, fora proferida decisão no sentido de que o imóvel arrematado é desonerado dos ônus tributários, contudo, nada fora assinalado a respeito da dívida objeto do parcelamento Refis, como se infere do abaixo reproduzido[41]: “Em atenção à certidão retro, passo às seguintes considerações. O arrematante exerce os direitos possessórios e alcança a propriedade do bem arrematado, após o prévio registro do título aquisitivo ou da carta de arrematação, no caso de alienação forçada, no competente Cartório de Registro de Imóveis. Isso, consoante o previsto no artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil e da alínea "e" do inciso II do artigo 168 da Lei n.o 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Desse modo, o imóvel arrematado é desonerado dos ônus tributários incidentes até a necessária expedição da carta de arrematação, oportunidade em que a arrematação em si se torna perfeita, com a consequente consolidação da propriedade em nome do arrematante. Em suma, é o momento em que o arrematante se torna de fato e de direito o proprietário do imóvel e deste pode usar, gozar, usufruir e dispor. Por necessário, este é o entendimento do e. TJDFT, cito: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LANÇAMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE ARREMATANTE DE IMÓVEL LEVADO À HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE SE SUB-ROGA NO PREÇO DA ARREBENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE DEPENDE DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. LANÇAMENTO DO IPTU EM FACE DO ARREMATANTE. FATO GERADOR ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato gerador do IPTU ocorre com o exercício da propriedade, domínio útil ou posse sobre o imóvel urbano contatada no dia 1o de janeiro de cada exercício fiscal, consoante art. 32 do Código Tributário Nacional e art. 6o, do Decreto no 35.21/76. 2. Quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPTU no caso de arrematação em hasta pública, é necessário observar que ocorre sub-rogação sobre o respectivo preço de arrematação, de acordo com o que preceitua o parágrafo único do art. 130 do CTN, ficando isento o arrematante quanto aos tributos incidentes antes da aquisição da propriedade, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1059102/RS. 3. Quanto ao momento em que há transmissão da propriedade ao arrematante, legitimando que seja considerado sujeito passivo da relação tributária, é importante destacar que a transmissão do domínio do imóvel não ocorre automaticamente no ato da arrematação em leilão judicial, pois, nos termos do art. 1.245 do Código Civil a transferência da propriedade do imóvel só ocorre com a averbação da transferência de titularidade no registro imobiliário, o que depende da expedição da imprescindível carta de arrematação. 3.1. Nesse contexto, verifica-se que para fins de incidência de tributos em face do imóvel alienado judicialmente, entende-se que o arrematante somente passa a ser sujeito passivo da relação tributária depois de expedida a carta de arrematação, documento que o habilita à promover a transferência do imóvel para sua titularidade. 4. No caso dos autos, expedida a carta de arrematação e transmitida a propriedade do imóvel à autora somente em fevereiro de 2020, resta patente a ilegalidade do lançamento do IPTU do referido exercício fiscal em seu desfavor, já que o fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de 2020, enquanto a autora não e exercia qualquer direito de domínio ou posse sobre o bem imóvel. 5. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos. (07028139820218070018. Relator Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Dje 18/03/2022). De acordo com o demonstrativo ID 135430732, as dívidas tributárias pretéritas à arrematação em hasta pública, advindas da incidência de IPTU/TLP, objeto de parcelamento e vinculadas ao imóvel, somam R$ 759.043,04 (setecentos e cinquenta e nove mil, quarenta e três reais e quatro centavos). Sendo assim, oficie-se à Secretaria de Estado de Economia do DF, nos termos requeridos. Após, cumpra a Secretaria a determinação posta na parte final da alínea ‘a’ da decisão ID 1340845510.” O agravante, então, aviara novos embargos de declaração apontando cerceamento do direito de defesa porquanto fora proferida decisão antes do transcurso do prazo que lhe fora assegurado para manifestar sobre o pedido formulado pela União e a necessidade de sub-rogação dos créditos de IPTU/TLP, inclusive os que foram objeto de parcelamento, no produto da arrematação[42]. Após a manifestação dos agravados fora proferida a decisão integrativa[43] que rejeitara a arguição de nulidade do decisório embargado, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Grupo Ok (ids 134855306 e 138549498), sob o fundamento de que a decisão id 134084510 foi proferida antes do decurso do prazo que lhe foi concedido. Prossegue em suas razões recursais se insurgindo contra a marcha processual, notadamente quanto à determinação de encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de Economia do DF, a fim de viabilizar o exercício do direito do arrematante. Intimado, o credor manifestou-se na petição id 139583714. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração (ids 134855306 e 138549498), pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Embora a decisão recorrida tenha – de fato – sido proferida antes do decurso do prazo do devedor, a hipótese não se amolda a nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Não obstante isso, a alegação de nulidade da decisão id 134084510 deve ser analisada. A questão deve ser enfrentada sob a ótica da instrumentalidade das formas, devendo-se verificar se a inobservância do prazo concedido à executada trouxe-lhe prejuízo. Da análise dos autos, verifico que a decisão id 134084510, proferida de forma extemporânea, não trouxe qualquer prejuízo ao devedor, pelo seguinte motivo. O prazo concedido às partes limitou-se à manifestação sobre o pedido de preferência formulado pela União no ID 133245394 (despacho id 133284681). No caso, vê-se que a decisão de ID 134084510 reconheceu a preferência do crédito da União em face do crédito da parte exequente. Inclusive, a parte exequente interpôs agravo de instrumento visando à reforma da referida decisão. Com efeito, a decisão consignou que: ‘Na disputa de preferência entre o crédito não tributário da União e os demais créditos anotados na certidão de ônus, inclusive os créditos dos exequentes, a questão é solucionada pela regra da anterioridade da penhora. Dispõe, com efeito, o art. 908, § 2o, do CPC que ‘não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora’. Prossegue a decisão id 134084510: ‘E, no caso, constata-se da análise da certidão de ônus de ID 132648875 que a anotação do crédito da União se operou em primeiro lugar. Houve a anotação do arresto cautelar R.6. de 12/07/2002, oriunda do processo 2002.34.00.014263-9 da 19a Vara Federal de Brasília, sendo referido arresto posteriormente convertido na penhora R.8. de 17/02/2005. A anotação da penhora determinada por este Juízo (R.9) que ocorreu apenas em dia 18/09/2007. O mesmo se diga em relação à anotação do R.7. de 16/06/2003, proveniente do processo 10.450-5/01 - 1a Vara Cível de Brasília. Inviável, assim, o acolhimento da pretensão dos exequentes de recebimento de seus créditos em preferência à União e de rateio da verba arrecadada de forma proporcional. Também não se sustenta a alegação de ocorrência de preclusão quanto à formulação do pedido de preferência pela União, pois o referido podido de ser formulado a qualquer tempo antes do levantamento das quantias depositadas nos autos’. Cabe ressaltar, a propósito, que o Grupo Ok apresentou petição id 134290759 na qual pretende que se reconheça a preferência do crédito da União, ou seja, existe consonância entre o pedido do Grupo Ok e a decisão id 134084510, de modo que não há que se alegar nulidade de decisão que vai ao encontro do que pretende a parte, ante a patente ausência de qualquer prejuízo. Por fim, ressalto que o fundamento para a alegação de nulidade da arrematação (em especial a existência dos gravames na matrícula do imóvel) já foi enfrentado pelo Juízo em decisões pretéritas, máxime na decisão id 130442006. Conclusão Assim, ante a ausência de prejuízo ao Grupo Ok, entendo por desnecessária a nulidade da decisão id 134084510. No mais, promova o exequente andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora em nome do executado e requeira o que lhe afigurar de direito. Prazo: 15 dias.” Consignados os atos e fatos precedentes, deve ser registrado que a circunstância de ter sido proferida decisão fixando a ordem de preferência na distribuição do produto obtido com a arrematação do imóvel antes de ser apreciada a manifestação formulada pelo agravante não autoriza o reconhecimento da alegada violação ao direito de defesa. É que, conforme pontuado, a manifestação formulada pelo agravante fora no mesmo sentido da manifestação formulada pela União, ambas encaminhadas no sentido de que o produto obtido com a arrematação deve ser utilizado na quitação do crédito tributário detido pelo Distrito Federal e do crédito não tributário de titularidade da União. Desse modo, não se infere qualquer prejuízo ao agravante, tendo em vista que cingira-se a decisão guerreada a assentar a ordem de preferência no recebimento do produto da arrematação, em conformidade com o defendido pelo próprio agravante. Assim, conquanto o decisório vergastado devesse de fato ser proferido somente após a manifestação do agravante, a omissão não acarretara prejuízo ao postulado do devido processo legal, porquanto não obstara que fosse posteriormente conhecida a manifestação do agravante que coincidira, inclusive, com o que fora resolvido pelo juízo. Aplicável ao caso o princípio orientador do ordenamento jurídico traduzido pelo brocardo pas de nullite sans grief, gênese do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade. Destarte, já que nenhum prejuízo derivara, na prática, do fato de que a manifestação do agravante não fora apreciada antes do advento da decisão guerreada, inviável o acolhimento da nulidade requestada. Deve ser registrado, outrossim, que na manifestação formulada pelo agravante fora suscitada, ainda, a nulidade da arrematação sob o fundamento da ausência (i) de interesse dos agravados, tendo em vista que a integralidade do produto obtido com a arrematação será integralmente consumido para pagamento dos créditos preferenciais e, outrossim, (ii) de intimação da União acerca da data da arrematação. Ocorre que há muito restara preclusa a oportunidade para o agravante insurgir-se contra a validade da arrematação, porquanto rejeitada a impugnação à arrematação que deduzira. Em verdade, ignora o agravante o fenômeno da preclusão, renovando matéria já superada. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que o agravante formulara impugnação à arrematação[44] defendendo que (i) encontra-se defasada a avaliação do imóvel; (ii) estão pendentes de resolução diversas insurgências recursais apontando a ilegalidade da arrematação e do valor do crédito executado, e, ainda, (iii) deve ser reconhecido que o valor do crédito executado perfaz a quantia de R$1.017.565,64 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). A impugnação à arrematação fora rejeitada, nos seguintes termos[45]: “Trata-se de impugnação à arrematação por meio da qual o executado pretende a invalidação da arrematação em razão de (i) estar defasada a avaliação do imóvel arrematado; (ii) ter sido indevida a arrematação pelo segundo colocado; (iii) necessidade de suspensão do processo até o julgamento final do AREsp 1848025-DF (ID 112048887). Em resposta, o exequente refuta os argumentos do executado, aduzindo que as matérias já foram analisadas, bem como a ausência de amparo legal aos pleitos (ID 115308613). É o breve relatório. Decido. O presente processo vem se arrastando ao longo de quase vinte anos, sendo cada providência alvo de embargos e todo tipo de recurso apto a atrasar a marcha processual, o que é corroborado pelas mais de três mil páginas de PDF. Pois bem. Da detida análise do que consta dos autos, tem-se que a avaliação tida por defasada pelo executado (ID 35505247) foi homologada no novembro/2017 (ID 35505278), sendo arrematado em agosto/2021 (ID 99671712). Ainda em agosto de 2021, o referido leilão foi considerado válido, sendo afastadas quaisquer das causas do art. 903, § 1o, CPC, de forma expressa (ID 99411668). Decisão confirmada pela instância superior no Agravo de Instrumento n. 0728187-73.2021.8.07.0000, não havendo que se falar em reanálise da matéria (art. 507, CPC). Mesmo porque não se pode permitir que o executado se utilize de todos os mecanismos processuais para tumultuar a fim de, posteriormente, beneficiar-se de sua própria torpeza, sob pena de violação do princípio da boa-fé. Também está preclusa a matéria relativa à arrematação pelo segundo colocado, de modo que deixo de analisar a questão. Quanto à pretendida suspensão em razão de Agravo em Recurso Especial, trata-se de medida sujeita a instrumento processual próprio (já utilizado pela parte no curso do processo), não cabendo a este Juízo contribuir ainda mais com a morosidade processual suspendendo a eficácia de suas próprias decisões. Diante disso, REJEITO a impugnação à arrematação. Prossiga-se nos termos do despacho de ID 111029219, intimam-se os credores a trazer planilha do débito. Oficie-se aos Juízos a seguir, solicitando informações acerca do valor do débito, tendo em vista a precedência das penhoras: a) 19a vara Federal Seção Judiciária do Distrito Federal (R. 8 e R. 6) b) 1a Vara Cível de Brasília (R. 7) c) 12a Vara Federal (R. 4) Com a expedição, retornem conclusos para análise da petição de ID 113498617.” Deveria o agravante ter suscitado nos embargos à arrematação toda e qualquer insurgência contra a legitimidade desse ato, de modo que, havendo aviado os embargos, restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra a expropriação. Assim é que, não tendo o agravante alegado a nulidade da arrematação sob os fundamentos da ausência de interesse dos agravados tendo em vista que a integralidade do produto obtido com a arrematação será integralmente consumido para pagamento dos créditos preferenciais e, outrossim, (ii) de intimação da União acerca da data da arrematação, inviável suscitar essas circunstâncias incidentalmente no curso do cumprimento de sentença. Ou seja, já havendo o agravante apresentado impugnação à arrematação no momento adequado, operara-se a preclusão consumativa, obstando que insurge novamente contra o ato expropriatório. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisara questões afetas à validade da impugnação quando já acastelada pelo manto da preclusão consumativa, à medida em que não agitadas oportunamente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[46]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO APLICADA. TEMA 1.036, DO STJ. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o, DO CPC. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE. OBSERVANCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No que se refere ao valor da causa, o art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Neste ponto, tem-se que o réu/apelante, em sua peça contestatória, nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial, restringindo sua impugnação à questão meritória. Deste modo, diante da preclusão operada, não há como apreciar a pretensão deduzida pelo banco apelante nesta esfera recursal, mormente diante do anseio em reduzir os honorários sucumbenciais. (...) 5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.” (Acórdão no 1613572, 07233238020218070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHEIMENTO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. DISCUSSÃO DO GABARITO. RE 632.853. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial. (...) 3. Recursos conhecidos e providos.” (Acórdão no 1436426, 07085611420218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme previsto no art. 293 do CPC/2015, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Não tendo havido impugnação específica ao valor da causa, nem correção de ofício pelo juízo, deve ser reconhecida a impossibilidade de alteração em sede recursal, pois a matéria encontra-se preclusa. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1609281, 07117781920218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, já resolvida a questão afeta à validade da arrematação, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade do ato expropriatório. As alegações pertinentes à matéria individualizada, portanto, estão suplantadas pela preclusão, sendo impassíveis de revolvimento. Essa constatação obsta que o agravo seja ao menos conhecido quanto a esses tópicos, não subsistindo o arguído pelo agravante, no sentido de viabilidade de reprisamento da matérias alcançadas pela preclusão. Assinala-se, demais disso, que o aduzido pelo agravante acerca da ausência do interesse dos agravados na realização e perduração da alienação, tendo em vista que a integralidade do produto obtido com a arrematação do imóvel será consumida na quitação de créditos detidos pela União e do Distrito Federal, porquanto revestidos de preferência, e de nulidade da arrematação decorrente da ausência de intimação da União sobre a data do leilão do imóvel, não enseja a nulidade do ato expropriatório, pois dizem respeito apenas à forma de divisão do produto obtido com a alienação do bem e, quanto ao ente federado, se eventualmente entender que fora prejudicado com a expropriação, a ele compete defender seus interesses, não estando o agravante legitimando para tanto (CPC, art. 18). Alfim, no tocante à alegação de que o débito objeto da adesão do agravante ao Refis deve se sub-rogar no produto da obtido com a arrematação do imóvel, há que ser registrado que o juízo da execução não apreciara essa alegação, cingindo-se a afirmar que apenas o débito de IPTU em aberto, no valor de R$759.043,04 (setecentos e cinquenta e nove mil, quarenta e três reais e quatro centavos), é que deverá ser objeto de sub-rogação, nada havendo resolvido sobre o débito objeto do parcelamento de Refis que perfaz a vultosa monta de R$137.410.465,67 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). É o que se infere da decisão proferida durante o curso procedimental, in verbis[47]: “De acordo com o demonstrativo ID 135430732, as dívidas tributárias pretéritas à arrematação em hasta pública, advindas da incidência de IPTU/TLP, objeto de parcelamento e vinculadas ao imóvel, somam R$ 759.043,04 (setecentos e cinquenta e nove mil, quarenta e três reais e quatro centavos). Sendo assim, oficie-se à Secretaria de Estado de Economia do DF, nos termos requeridos. Após, cumpra a Secretaria a determinação posta na parte final da alínea ‘a’ da decisão ID 1340845510.” Desse modo, deve o agravante, positivado o fato de que o parcelamento do débito tributário de sua responsabilidade alcança aludido montante, instar o juízo a se pronunciar sobre eventual sub-rogação, tendo em vista que o produto obtido com a arrematação fora inferior ao montante individualizado. Aferido, portanto, que o juízo do cumprimento de sentença não analisara a questão referente ao débito objeto do parcelamento do Refis, ficando patente que esse agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelo agravante, destinado ao reconhecimento da sub-rogação, no preço da arrematação, do valor objeto de parcelamento Refis, tendo o eminente juiz da causa cingindo-se a acolher a sub-rogação do débito tributário que não fora objeto de parcelamento, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo sobre o tema, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao tópico. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão que ser fora formulada pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença sobre a alegada sub-rogação do valor relativo ao parcelamento Refis, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido, que diz respeito, exclusivamente, à alegação da ocorrência de nulidade procedimental ante o fato de que fora apreciado o pedido formulado pela União antes do transcurso do prazo assegurado ao agravante para se manifestar sobre o postulado pelo ente federado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados, à arrematante e à União para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41242712 - Pág. 9 (fl. 21). [2] - ID Num. 41242712 - Pág. 7 (fl. 19). [3] - ID Num. 41242712 - Pág. 7 (fl. 19). [4] - ID Num. 41242712 - Pág. 9 (fl. 21). [5] - ID Num. 35502516 - Pág. 36/63 (fls. 70/97) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [6] - ID Num. 35502516 - Pág. 103/104 (fls. 137/138) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [7] - ID Num. 35502516 – Pág. 105 (fl. 139) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [8] - ID Num. 35502570 – Pág. 1 (fl. 265) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [9] - ID Num. 35502528 – Pág. 1 (fl. 268) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [10] - ID Num. 35502770 - Pág. 1 (fl. 390), ID Num. 35502812 - Pág. 1 (fl. 404) e ID Num. 35503451 – Pág. 3 (fl. 438) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [11] - ID Num. 35503750 – Pág. 1/12 (fls. 797/808) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [12] - ID Num. 35503771 – Pág. 1/8 (fls. 820/827) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [13] - ID Num. 35503827 – Pág. 1 (fl. 968) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [14] - ID Num. 35503866 - Pág. 3 (fls. 1020/1023) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [15] - ID Num. 35504709 - Pág. 1 (fl. 1055) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [16] - ID Num. 35504722 - Pág. 1 (fl. 1065) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [17] - ID Num. 35504730 - Pág. 1 (fl. 1067) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [18] - ID Num. 44211589 - Pág. 1/3 (fls. 2188/2190) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [19] - ID Num. 45460085 - Pág. 1/5 (fls. 2257/2261) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [20] - ID Num. 45460099 - Pág. 1 (FLS. 2292/2298) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [21] - ID Num. 47098514 - Pág. 2 (fl. 2303) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [22] - ID Num. 38828849 – Pág. 1 (fl. 1.778) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [23] - ID Num. 115756977 - Pág. 1/2 (fls. 3.527/3.528) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [24] - ID Num. 118591166 - Pág. 3 (fls. 3605/3608) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [25] - ID Num. 123761653 - Pág. 1 (fl. 3.977) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [26] - ID Num. 124506084 - Pág. 1/2 (fls. 3.989/3.990) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [27] - ID Num. 124965998 - Pág. 1/11 (fls. 4.005/4.016) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [28] - ID Num. 126616546 - Pág. 1/2 (fls. 4.041/4.042) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [29] - ID Num. 127669171 - Pág. 1/17 (fls. 4.045/4.061) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [30] - ID Num. 130223526 - Pág. 1/6 (fls. 4.122/4.127) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [31] - ID Num. 130442006 - Pág. 1/3 (fls. 4.135/4.137) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [32] - ID Num. 132648877 - Pág. 1 (fl. 4.166) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [33] - ID Num. 133245394 - Pág. 1/2 (fls. 4168/4169) – cumprimento de sentença no 0010813-78. [34] - ID Num. 133284681 - Pág. 1 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [35] - ID Num. 133632579 - Pág. 1/4 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [36] - ID Num. 133794418 - Pág. 1/13 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [37] - ID Num. 134084510 - Pág. 1/4 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [38] - ID Num. 134290245 - Pág. 1/7 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [39] - ID Num. 134855305 - Pág. 1/ – cumprimento de sentença no 0010813-78. [40] - ID Num. 135430735 - Pág. 1/2 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [41] - ID Num. 137484019 - Pág. 1/2 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [42] - ID Num. 138549495 - Pág. 1/5 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [43] - ID Num. 139668741 - Pág. 1 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [44] - ID 112048885 – cumprimento de sentença no 0010813-78. [45] - ID Num. 115756977 - Pág. 1/2 (fls. 3524/3525) cumprimento de sentença no 0010813-78. [46] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [47] - ID Num. 137484019 - Pág. 1/2 – cumprimento de sentença no 0010813-78.